Tribunal: TCU
Processo: 016.412/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11609/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão especial de ex-combatente, exarados pelo Comando da Marinha; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 9-10), com as ressalvas pontuadas pelo Ministério Público (peça 11) quanto às pensões instituídas por Raimundo Pereira dos Santos (peça 3) e João Guilherme da Silva (peça 6), referentes aos indícios de acumulação identificados nos sistemas internos, contrariando o art. 30 da Lei 4.242/1963, o qual estabelecia como condição à percepção de pensão de ex-combatente o não recebimento de " qualquer importância dos cofres públicos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de pensão especial de ex-combatente 73540/2020 - alteração - Manoel Benedito de Oliveira; 83895/2020 - alteração - Manoel Felipe da Silva; e 71036/2020 - reversão - Eurico Moreira Gitahy; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a reavaliar, à luz do art. 30 da Lei 4.242/1963, a regularidade dos atos de pensão especial de ex-combatente 70238/2020 - reversão - Raimundo Pereira dos Santos e 78127/2020 - alteração - João Guilherme da Silva, diante dos indícios de acumulação apontados pelo Ministério Público; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.412/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana Lucia Nascimento da Silva (XXX.538.377-XX); Araci da Silva Costa (XXX.393.567-XX); Celia Aparecida da Silva Oliveira (XXX.193.117-XX); Clemilda Mesquita da Silva (XXX.120.737-XX); Delamaria da Silva Rodrigues (XXX.401.867-XX); Hilda Fagundes Gitahy (XXX.494.197-XX); Iara da Silva Marques (XXX.588.637-XX); Marion Gitahy da Silva (XXX.827.087-XX); Raquel Pereira da Silva (XXX.008.127-XX); Yara Fagundes Gitahy (XXX.027.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.